Tribunal: STF
Processo: HC 79392
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
EMENTA: I - Prisão preventiva: revelia do acusado citado
por edital não basta a fundamentá-la: inteligência da nova redação
do art. 366 C.Pr.Penal.
II - Fundamentação das decisões judiciais: sendo causa de
nulidade de decisão de primeiro grau, não a podem suprir nem as
informações nem o acórdão das instâncias superiores ao negar o
habeas corpus ou desprover recurso: precedentes.
III - Prisão preventiva: ser o crime legalmente
classificado de hediondo não é razão bastante para decretá-la:
precedentes.